Tribunal: TJMT
Processo: 1003702-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003702-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ELENICE VALENTINA DA CONCEICAO - CPF: 593.196.231-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DIREITO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRRISORIEDADE DO VALOR PENHORADO FRENTE AO MONTANTE DA DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA – PENHORA EM CONTA CORRENTE DE VALOR MENOR QUE O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A questão atinente ao direito de alongamento da dívida originada de crédito rural que embasa a demanda executiva aponta para a necessidade de larga margem de debate, para aferir se os requerentes preenchem ou não os requisitos necessários à prorrogação pretendida, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção
.

II – Não obstante a possibilidade de penhora de valor irrisório em relação ao montante da dívida, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o montante até o limite de 40 (quarenta) salários mínimo existente em qualquer tipo de conta bancária, seja ela poupança ou corrente, é impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ELENICE VALENTINA DA CONCEIÇÃO
e
OUTROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0015939-08.2019.8.11.0055, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes e ainda determinou o bloqueio de valores para satisfação da dívida.

Para tanto, os agravantes alegam que apresentaram prova cabal de que preenchiam todos os requisitos do MCR – Manual do Crédito Rural para obter o alongamento da dívida objeto da demanda executiva, dentre eles o pedido prévio de prorrogação do débito, antes do vencimento das operações, fato propositalmente omitido pela instituição financeira agravada.

Ponderam que não existe mora na operação objeto da lide, razão pela qual a ação de execução deve ser extinta, ainda mais diante da possibilidade de expropriação de bens essenciais à atividade agrícola dos requerentes.

Afirmam que o valor bloqueado é insignificante em relação ao total da dívida exequenda, pois corresponde a menos que 1% do débito, ou seja, não cumpre a finalidade do processo executório.

Asseveram que mesmo tendo sido apreendido em conta corrente, o valor menor que o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é considerado impenhorável pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, deve ser imediatamente desbloqueado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

120519467).

Contrarrazões à id. 123421974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes e determinou o bloqueio de valores para satisfação da dívida.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, os agravantes alegam que preenchem todos os requisitos do MCR – Manual do Crédito Rural para obter o alongamento da dívida objeto da demanda executiva e que não existe mora na operação, já que houve prévio pedido de prorrogação do débito. Relatam que a penhora de valores não cumpre a finalidade do processo executório, pois o valor bloqueado é insignificante frente ao montante da dívida exequenda. Afirmam que o STJ possui entendimento de que valor menor que o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que apreendido em conta corrente, é considerado impenhorável, razão pela qual a quantia constritada deve ser imediatamente desbloqueada.

Pois bem.

Ao contrário do que anunciam os agravantes, a questão atinente ao direito de alongamento da dívida originada de crédito rural que embasa a demanda executiva aponta para a necessidade de larga margem de debate, para aferir se os requerentes preenchem ou não os requisitos necessários à prorrogação pretendida, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO INDEFERIDO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O direito ao alongamento de débito proveniente de Cédula de Crédito Rural demanda o preenchimento de determinados requisitos normativos, e isso tem de ser comprovado pelo executado para que possa pleitear a inexigibilidade da dívida, principalmente por Exceção de Pré-Executividade, que exige prova pré-constituída.”
(N.U 1008075-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017)

Ademais, a alegação de irrisoriedade do valor penhorado comparado ao montante da dívida exequenda não impede a sua penhora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HIPÓTESES. EXECUÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA DA SOCIEDADE. NÃO SUSPENSÃO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação acima referida. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Não procede o recurso especial quando necessária a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório, para que seja possível a reforma da decisão a quo, tendo em vista o enunciado da Súmula 7/STJ. 3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
4.
Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito
", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013).
5. As execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial não devem ser suspensas, pois não se assemelham à situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1229408 SP 2018/0001785-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio
(REsp 1646531/RJ, Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017). 2. Na conduta dos executados, ora agravantes, não se vislumbra litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entenderam desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07231437320218070000 DF 0723143-73.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Por outro lado, não obstante a possibilidade de penhora de valor irrisório em relação ao montante da dívida, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o montante até o limite de 40 (quarenta) salários mínimo existente em qualquer tipo de conta bancária, seja ela poupança ou corrente, é impenhorável.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1951550 RS 2021/0237736-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021) (g.n.)

Nessa mesma esteira, os precedentes desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DO VALOR – MEDIDA NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO. A impenhorabilidade absoluta configura matéria de ordem pública e, por não demandar dilação probatória, ainda que não seja essa a melhor técnica, admite-se seu conhecimento em exceção de pré-executividade.
É vedada a penhora de valor abaixo de quarenta salários mínimos encontrado em cadernetas de poupança ou conta-corrente (AgInt no AREsp 1706667/RJ)
”.
(N.U 1004635-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021) (g.n.)

Assim, o valor constritado deve ser imediatamente liberado, pois não atinge o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Por tais razões, a decisão de base deve ser parcialmente reformada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para declarar a impenhorabilidade do valor bloqueado e determinar a sua imediata liberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022